Tribunal: TJSP
Processo: 1090046-58.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAPRECIAÇÃO À LUZ DE SUPERVENIENTE JULGAMENTO PROFERIDO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016. RECURSOS ESPECIAIS 1.715.798/RS, 1.716.113/DF E 1.873.377/SP. TESES FIRMADAS:
"(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAPRECIAÇÃO À LUZ DE SUPERVENIENTE JULGAMENTO PROFERIDO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016. RECURSOS ESPECIAIS 1.715.798/RS, 1.716.113/DF E 1.873.377/SP. TESES FIRMADAS:
"(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;
(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias".

Caso concreto: Reajuste analisado no mesmo sentido das teses sedimentadas pelo C. STJ porque observada a aleatoriedade dos reajustes, conforme item "iii" do Tema 952. Legalidade das majorantes, desde que "(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". Situação não verificada na hipótese dos autos. Abusividade reconhecida. Apuração do índice substitutivo em sede de liquidação de sentença. Acórdão alterado somente nesse ponto. Sentença parcialmente reformada.

Apelação da ré não provida e recurso adesivo da autora parcialmente provido.